Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706511-43.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE QUEIROZ PAZ APELADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Regularizada a representação processual, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 7 de junho de 2021 15:23:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador